Tribunal: STF
Processo: RE 1468944
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OUTORGA DE SERVIÇO PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO SONORA. PARLAMENTAR FEDERAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMISSORA DE RÁDIO. INCOMPATIBILIDADES DO ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS NS. 246, 379 E 429. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO PELOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC. CONCESSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS. QUADRO SOCIAL INTEGRADO POR PARLAMENTAR FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 54, I, DA CF. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Na tutela individual, a regra do sistema processual civil é a legitimidade ordinária, consagrada no art. 18 do CPC, em que o sujeito em nome próprio defende interesse próprio. Como o ordenamento pátrio adota a personificação da pessoa jurídica, outorga-lhe personalidade jurídica própria, cumprindo exclusivamente a ela a titularidade de direito e obrigações na órbita civil. 2. A relação jurídica aqui discutida é titularizada pela corré RÁDIO METROPOLITANA SANTISTA LTDA., de forma que somente ela pode participar do feito. O fato de a decisão judicial eventualmente interferir na esfera patrimonial dos requerentes não se qualifica como evento jurídico apto a lhes legitimar a interpor recursos, uma vez que a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus participantes. 3. Em razão de sua nobre função, o art. 54 da CF/88 veda aos parlamentares o exercício de algumas atividades. Especificamente no âmbito da prestação do serviço de radiodifusão, o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT) possui dispositivo restringindo a atuação de congressistas” (fls. 24-25, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos por Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social foram acolhidos nestes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Dispõe o art. 1022, incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, serem cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Com relação aos honorários advocatícios, a C. Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EAREsp 962.250/SP, consolidou o entendimento de que, em Ação Civil Pública, por força do princípio da simetria, quando inexistente a má-fé, não há condenação em honorários advocatícios da parte requerida, tal como ocorre com a parte autora, conforme o disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos do julgado” (fl. 7, e-doc. 43).



Recurso extraordinário de Rádio Metropolitana Santista Ltda.



    2. A empresa recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o caput e os incs. II, IX e XVII do art. 5º, a al. a do inc. I do art. 54 e os arts. 170, 220 e 222 da Constituição da República.



    Assevera que “o presente Recurso Extraordinário é interposto contra o v. acórdão do Tribunal a quo que negou as apelações interpostas pela Recorrente e pelo Deputado Bulhões e, com isso, confirmou a procedência da ação civil pública ajuizada para o cancelamento da concessão do serviço de radiodifusão sonora da Rádio Santista (1.240 MHz), além da condenação da União a abster-se de conceder futuras outorgas à Rádio Santista, por força da interpretação dada às alíneas ‘a’ dos incisos I e II do artigo 54 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 45).



    Argumenta “que se deve firmar a tese de que o Parlamentar está impedido de participar de empresas de radiodifusão se, e somente se, nela atuar na função de diretor ou gerente de concessionária, fato que evidentemente não se configura no caso em análise. O v. acórdão reconhece, expressamente, que o vínculo societário do Deputado é apenas indireto com a Rádio, logo, não exerce nenhum cargo de diretor ou gerente” (fl. 23, e-doc. 45).



    Pede “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, e, ao final, seja dado provimento, para reformar o v. acórdão recorrido e, assim, julgar a presente ação civil pública improcedente” (fl. 24, e-doc.45).



Recurso extraordinário da União



    3. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. II do art. 54 da Constituição da República.



    Assinala que “a única vedação imposta pelo Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei nº 4117/62) é do parlamentar ser diretor ou gerente da rádio. Insta esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 561-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, entendeu que a Lei nº 4.117/1962, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Destarte, como não há nenhuma vedação para que o parlamentar seja sócio de empresa de radiodifusão, entende-se como legal e constitucional o seu ingresso e permanência na sociedade” (fl. 9, e-doc. 49).



    Realça que “resta (...) afastada a suposta inconstitucionalidade da participação de político titular de mandato eletivo, como sócio ou associado, em pessoa jurídica que detenha concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão” (fl. 10, e-doc. 49).



    Ressalta ser indevida a interpretação extensiva “à alínea ‘a’ do inciso I do artigo 54 da Constituição, para afirmar que detentores de mandato eletivo não podem integrar o quadro societário de pessoas jurídicas titulares de outorga de serviços de radiofusão. Tal entendimento, todavia, não merece prosperar, uma vez que o próprio dispositivo é claro ao excepcionar a possibilidade de contratação nas hipóteses em que o contrato firmado com o Poder Público obedece cláusulas uniformes. Ora, as outorgas de radiofusão são precedidas de licitação, de maneira que os contratos firmados são pré-estabelecidos. Não há, portanto, espaço para negociação. O contrato é padrão e suas cláusulas são uniformes, o que de plano afasta a aplicabilidade, ao caso, do art. 54, I, ‘a’ e II, ‘a’” (fl. 10, e-doc. 49).



    Enfatiza que “a interpretação que impede o titular de mandato eletivo de participar, como sócio ou associado, de pessoa jurídica que detenha concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão, bem como a interpretação que obsta a outorga ou a renovação de concessões, permissões e autorizações de serviço de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam tais agentes políticos como sócios ou associados violam frontalmente os preceitos fundamentais contidos nos artigos 1º, inciso IV; 5º, caput e incisos II, IX e XVII; 54, inciso I, alínea ‘a’; 170; art. 220 e art. 222 da Constituição da República” (fls. 10-11, e-doc. 49).



    Pede que se “dê provimento ao presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região para julgar improcedente a presente demanda, com o reconhecimento da contrariedade aos dispositivos constitucionais elencados” (fl. 11, e-doc.49).



    4. Em 31.1.2024, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento dos recursos:



    “Constitucional e Administrativo. Outorga de serviço público de radiodifusão. Participação societária de parlamentar. Ação civil pública julgada procedente para cancelar a concessão do serviço de radiodifusão sonora. Recursos extraordinários da empresa e da União. Preliminares de não conhecimento. Acolhimento do argumento recursal de que o ex-deputado federal não mais compunha o quadro societário da Rádio Metropolitana Santista quando do início do exercício do mandato eletivo que esbarra no óbice da Súmula 279/STF. Necessário reexame de provas. Deficiência na fundamentação dos recursos quanto à demonstração de violação direta a dispositivos constitucionais. Repercussão geral da matéria não demonstrada. Mérito. Impedimento de parlamentar compor o quadro societário de empresa que firme ou mantenha contrato com pessoa jurídica de direito público. Inteligência do art. 54 da Constituição Federal. Verificação. Parecer pelo não conhecimento de ambos recursos e, ultrapassadas as preliminares, pelo seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Sendo iguais os argumentos e os pedidos apresentados, os recursos extraordinários da Rádio Metropolitana Santista Ltda. e da União devem ser analisados em conjunto.



    6. Pende de análise neste Supremo Tribunal as Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais ns. 246, 379 e 429, Relator o Ministro Luiz Fux, que têm como objeto as incompatibilidades parlamentares previstas no art. 54 da Constituição da República. 



    No despacho proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, em 13.4.2021, nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais ns. 246 e 379, tem-se que o objeto daqueles processos objetivos de controle de constitucionalidade assemelha-se à controvérsia dos presentes recursos extraordinários:



    “As ADPFs 246 e 379, a mim distribuídas, questionam atos de outorga ou renovação de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados por violação aos preceitos fundamentais da Constituição de 1988. 



    A ADPF 429, por sua vez, proposta pelo Presidente da República, questiona decisões judiciais que declararam inconstitucionais atos de outorga ou renovação de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados. 



    No entanto, a ADPF 429 foi distribuída para a Ministra Rosa Weber que, ao analisar a inicial, indeferiu o pedido de medida cautelar, por ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, em 28 de novembro de 2016. 



    Verifico, portanto, a existência de identidade de objetos, uma vez que todas envolvem a análise da constitucionalidade dos atos de outorga ou renovação de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados” (DJe 16.4.2021).



    Pretende-se, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 429, seja “declarada a inconstitucionalidade, por afronta aos preceitos fundamentais suscitados, das decisões judiciais que impedem a outorga ou a renovação de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam titulares de mandato eletivo como sócios ou associados, bem como daquelas que proíbem os titulares de mandato eletivo de participar, como sócios ou associados, de pessoa jurídica que detenha concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão” (fls. 38-39, e-doc. 1 da ADPF n. 429).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento daquelas arguições de descumprimento de preceitos fundamentais poderá afetar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que assim fundamentou o acórdão recorrido:



    “Do cotejo entre os dispositivos, percebe-se que o parágrafo único, do art. 38, do CBT [Código Brasileiro de Telecomunicações], mantém a preocupação de vedar o acesso de parlamentares na exploração dos serviços de radiodifusão, contudo, em restrição menor do que previsto no preceito constitucional.



    Na Carta Constitucional, o art. 54, I, ‘a’, estabelece que os Deputados e Senadores não poderão, desde a expedição do diploma, ‘firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes’, ao passo que, no art. 54, II, ‘a’, não poderão, desde a posse, ‘ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada’. 



    Já o parágrafo único, do art. 38, do CBT, a seu turno, apenas assinala que os que possuem gozo de imunidade parlamentar não poderão exercer a ‘função de diretor ou gerente de concessionária, permissionária ou autorizada de serviço de radiodifusão’. 



    Não se trata, a meu ver, de inconstitucionalidade, porque, a rigor, a vedação prevista no parágrafo único, do art. 38, do CBT, está contida no art. 54 da CF. O que ocorre é que o texto constitucional proíbe que o parlamentar não apenas exerça a função de diretor ou de gerente, e sim que mantenha contrato com as pessoas jurídicas ali enumeradas. 



    É oportuno consignar que, nos autos da AP 530/MS, o E. Supremo Tribunal Federal analisou as razões da existência das incompatibilidades do art. 54 da CF, inclusive sob a ótica do parágrafo único, do art. 38, do CBT” (fls. 9-10, e-doc. 34).



    Ao admitir o recurso extraordinário interposto pela União, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assinalou que “está em trâmite a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 429/DF, no Supremo Tribunal Federal, em face de alegada controvérsia jurídica acerca da participação de titulares de mandato eletivo no quadro societário de pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de serviços públicos de radiodifusão” (fl. 2, e-doc. 66).



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para se aguardar o julgamento daquelas ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    7. Pelo exposto, determino a devolução deste processo ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais ns. 246, 379 e 429, após o que decida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora